Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-45.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Da utilização em candidaturas masculinas do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC destinado a candidaturas femininas
O destino e a utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC, como meio de fomento às candidaturas femininas, está assim disciplinado pelo
art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
[...]
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas
campanhas de suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no
financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada
pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo
ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comun

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600243-45.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600243-
45.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2024, do candidato Erick Barreto de Barros, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e
do art. 74, inciso III, da Resolução n.º 23.607/2019 - TSE e em razão da utilização irregular do Fundo
Especial de financiamento de Campanha - FEFC, condenou o prestador ao recolhimento do valor
de R$880,80 (oitocentos reais e oitenta centavos) ao Tesouro Nacional, na forma dos artigos 17, §§
2º e 9° e 79, §§1º e 2º da Resolução nº 23.607/19 do TSE. (Prestação de Contas Eleitorais de Erick
Barreto de Barros, candidato a Vereador pelo Partido Progressista - PP na cidade de Jaguariaíva,
referente a Eleição Municipal de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista a doação no
montante de total de R$880,80(oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), ainda que estimável
em dinheiro, de recursos oriundos do FEFC destinados à campanha feminina, a candidato do
gênero masculino, sem a devida comprovação de benefício a campanha feminina, sendo que a
irregularidade representa o percentual de 100,00% do total dos recursos movimentados pelo
candidato em sua campanha.) SUPLENTE. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ERICK BARRETO DE BARROS (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ERICK BARRETO DE BARROS VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487828
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487828 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224428000000043430939
Número do documento: 25051914224428000000043430939
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:57:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.849

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600243-
45.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ERICK BARRETO DE BARROS VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: ERICK BARRETO DE BARROS
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA APOSIÇÃO DE
RESSALVA. RECEBIMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC
DESTINADOS
À
CANDIDATURA
FEMININA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATA DOADORA.VALOR
INFERIOR
A
R$ 1.064,00.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas de
candidato eleito como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de
R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou, em síntese, que: a) o atraso na abertura de conta
bancária ocorreu por negligência da instituição financeira; b) a doação
estimável em dinheiro recebida de candidata ao cargo à majoritária se referiu
à produção conjunta de propaganda (santinhos). Requereu, então, a

Num. 44487828 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224428000000043430939
Número do documento: 25051914224428000000043430939
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:57:09
aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento parcial
do recurso por entender que as irregularidades constatadas autorizam a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar
com ressalvas as contas de campanha da recorrente, mantendo-se a
determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta
bancária compromete a regularidade das contas; ii) saber se a doação
estimável em dinheiro de recursos do FEFC destinado à candidatura feminina
é relativa a propaganda em conjunto, a exemplo de santinhos e colinhas, em
benefício direto à candidata doadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na abertura da conta bancária configura impropriedade passível
de ressalva, conforme jurisprudência do TRE-PR (Acórdão nº 60304), e o
prestador não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha não
decorreu de sua responsabilidade.
3.2 O repasse de recursos do FEFC destinados a candidaturas femininas
para candidatos do gênero masculino é vedado pelo art. 17, §6º e §7º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo comprovação de benefício direto à
campanha da doadora. A ausência dessa comprovação caracteriza
irregularidade.
3.3 No caso dos autos, houve doação estimável em dinheiro oriunda de
recursos do FEFC recebidos por Alcione Lemos, destinados à candidatura
feminina, ao prestador, no valor de R$ 880,80, sem comprovação de benefício
direto à campanha da doadora, o que configura irregularidade, nos termos da
legislação eleitoral e enseja o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
3.4 A irregularidade, no entanto, envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00,
o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para APROVAR
COM RESSALVAS as contas do recorrente, mantendo-se a determinação de
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O atraso na abertura da conta bancária

Num. 44487828 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224428000000043430939
Número do documento: 25051914224428000000043430939
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:57:09
configura impropriedade passível de ressalva, conforme jurisprudência desta
Corte Eleitoral; 2. A utilização de recursos do FEFC destinados a
candidaturas femininas em campanhas masculinas é vedada, salvo se
comprovado o benefício à campanha da doadora. 3. A aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade autoriza a aprovação das
contas com ressalvas, quando a irregularidade não comprometer a
transparência e a fiscalização e o valor for inferior ao limite estabelecido pela
jurisprudência, mantendo-se a determinação de devolução dos valores
irregularmente utilizados.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: ; Lei nº 9.504/97, art. 30-A; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 8º, §1º, I, 17, §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: ; TRE-PR, Acórdão nº 60304, Rel. Dr.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022; TRE-PR,
Acórdão nº 62394, Rel. Des. Julio Jacob Junior, Publicação: 12/09/2023;
TRE-PR, Acórdão nº 61974, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação:
19/05/2023; TSE, AgR-REspe 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Erick Barreto de Barros em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral Jaguariaíva que desaprovou as contas do
candidato eleito como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, bem como determinou a devolução de R$
880,80 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44423942), o recorrente alegou que: a) a instituição
financeira deu causa ao atraso na abertura de conta bancária; b) a doação estimável em
dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, recebida de candidata filiada a partido diverso é
relativa a propaganda em conjunto, a exemplo de santinhos e colinhas, em benefício
presumido direto à candidata da majoritária. Requereu a reforma da sentença para
aprovar as suas contas de campanha sem qualquer ressalva.

Num. 44487828 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224428000000043430939
Número do documento: 25051914224428000000043430939
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:57:09
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo parcial provimento para aprovar com ressalvas as contas de campanha do
recorrente, sob o fundamento de que as irregularidades permitem a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se a determinação de
devolução de valores (ID 44442399).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária
A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. § 1º A conta
bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por
meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
No caso em análise, o parecer conclusivo indicou que a prestadora procedeu à abertura
da conta bancária em 23/8/2024, 18 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela
Receita Federal, configurando um atraso de 8 dias.
Em sede recursal, o prestador aduziu que o atraso na abertura de conta bancária ocorreu
por negligência da instituição bancária.
Em que pese a alegação do recorrente, não há nos autos qualquer demonstração que
exclua a sua responsabilidade, de sorte que deve ser mantida a sentença que entendeu
pela aposição de ressalva em relação a esta falha.

Num. 44487828 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224428000000043430939
Número do documento: 25051914224428000000043430939
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:57:09
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Da utilização em candidaturas masculinas do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC destinado a candidaturas femininas
O destino e a utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC, como meio de fomento às candidaturas femininas, está assim disciplinado pelo
art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
[...]
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas
campanhas de suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no
financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada
pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo
ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas

Num. 44487828 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224428000000043430939
Número do documento: 25051914224428000000043430939
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:57:09
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares
dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja
benefício para campanhas femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas
(FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de
finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato
que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC destinados à promoção de candidatura feminina, a
candidato do gênero masculino, salvo se houver benefício à campanha da doadora.
Da análise dos autos, verifica-se que o candidato recebeu doação estimável em dinheiro
no valor de R$ 880,80, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC recebidos por Alcione Lemos, candidata à prefeita.
Em que pese argumento do recorrente no sentido de que a doação estimável em dinheiro
se refere a material de campanha conjunta como santinho/colinha, não há qualquer
comprovação nos autos de que essa doação beneficiou diretamente a campanha da
doadora, sequer há fotos do alegado material conjunto.
Evidente, portanto, o desvio de finalidade do mencionado recurso, que deve ser utilizado
exclusivamente para custeio de campanhas femininas, conforme determina a legislação
eleitoral.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL
NÃO ELEITA. USO DE RECURSOS DO FEFC SEM DOCUMENTOS FISCAIS
COMPROBATÓRIOS. DECLARAÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL, SEM
REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS. PARTICIPAÇÃO FEMININA
NA
POLÍTICA.
REPASSE
A
CANDIDATURAS
MASCULINAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PARA
CANDIDATURAS
FEMININAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. As verbas públicas especialmente reservadas ao financiamento de campanhas, por
meio do FEFC, tem seu uso vinculado à finalidade legal e, portanto, exigem a devida
comprovação por documentos fiscais do seu gasto regular. A ausência desses
documentos impede a função de fiscalização das contas exercida pela Justiça Eleitoral e
concretiza irregularidade nas contas que, por si só, importa em sua desaprovação.
2. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir dos
valores despendidos e declarados com combustíveis, configura falha grave, que

Num. 44487828 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224428000000043430939
Número do documento: 25051914224428000000043430939
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:57:09
compromete a aferição da regularidade da campanha.
3. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento das candidaturas femininas exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício para campanhas
femininas.
4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.
5. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10 (hum mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos), não admitem a sua convolação em
irregularidades formais pela incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e da insignificância. Precedentes do TSE e do TRE-PR.
6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(Acórdão nº 62394, Relator: Des. Julio Jacob Junior, Publicação: 12/09/2023) -
(Destaquei)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO
IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE nº 23.607/2019, ART.
17, §§ 6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém, com
estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e a adoção de
medidas suficientes à recomposição dos valores e para a demonstração da boa-fé da
candidata, sendo suficientes para afastar a irregularidade mediante a anotação de
ressalvas às contas.
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento das candidaturas femininas exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício para campanhas
femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC - mulher beneficiou campanha feminina consubstancia
irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito normativo que visa
fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a devolução de numerário ao

Num. 44487828 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224428000000043430939
Número do documento: 25051914224428000000043430939
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:57:09
Tesouro Nacional que, no caso concreto, é de R$ 600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o total
da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de gastos da campanha,
bem como reconhece a incidência do princípio da insignificância se a irregularidade for
inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) -
(Destaquei)
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa,
que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, o valor correspondente a R$ 880,80 relativo à doação estimável em dinheiro
oriunda de recursos pagos com FEFC possibilita a aprovação das contas com ressalvas,
mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se a
determinação de recursos ao Tesouro Nacional.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalvas, diante da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, mantendo-se
a
determinação de devolução de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO para APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS de Erick Barreto de
Barros, candidato eleito como suplente ao cargo de vereador do município de Jaguariaíva,
nas Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de devolução de R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44487828 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224428000000043430939
Número do documento: 25051914224428000000043430939
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:57:09

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600243-
45.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ERICK BARRETO DE BARROS VEREADOR, ERICK
BARRETO DE BARROS - Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA SILVA
MACHADO - SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025